Tribunal: TJDFT
Processo: 0001429-86.2017.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ESTELIONATO. RECURSO ESPECIAL (REsp 1834480/DF). DOSIMETRIA. 1a FASE. RESTABELECIMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 2a FASE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PATAMAR DE AGRAVAMENTO DA PENA. ANÁLISE DA CONTINUIDADE DELITIVA À LUZ DA TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Desvalorizam-se as consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, se o valor do prejuízo econômico exorbita o previsto abstratamente no tipo.
2. A jurisprudência vem aplicando a Teoria Objetivo-Subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, além dos critérios objetivos do artigo 71 Código Penal (mesmas condições de tempo – lapso temporal máximo de trinta dias entre os delitos –, lugar e maneira de execução), a unidade de desígnios, consistente no “liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente” (STJ, HC 345.529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).
3. Não se deve reconhecer o crime continuado, em razão da ausência do elemento subjetivo, quando o agente pratica o crime subsequente sem se valer das oportunidades criadas pela prática do crime inicial, em evidente reiteração delitiva.
4. Adota-se como razoável agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto), na ausência de elementos que justifiquem maior ou menor gradação da sanção. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.